Tribunal: TJMT
Processo: 0037770-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – SERVIDORES DO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A tempestividade recursal segundo a sistemática do Código de Processo Civil é requisito extrínseco de admissibilidade, sendo certo que a interposição do recurso fora do prazo legal caracteriza a preclusão.
2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016).
4. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).
5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.
7. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037770-33.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA - CPF: 631.900.101-10 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ALTAIR ANTONIO FERREIRA FILHO - CPF: 588.370.866-87 (APELANTE), JOSE LOPES DA COSTA FILHO - CPF: 277.442.211-68 (APELANTE), LOURDES BATISTA NETA - CPF: 349.573.912-20 (APELANTE), LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO - CPF: 630.773.021-87 (APELANTE), MARICELIA PADILHA DA COSTA - CPF: 395.247.281-68 (APELANTE), VICENTE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 483.410.101-00 (APELANTE), WALDIRENE SIMONE DOS SANTOS REIS DE MIRANDA - CPF: 483.572.191-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AGREPINA MARIA CORREA FERREIRA (APELANTE), MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA - CPF: 631.900.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, conheceu do recurso e retificou parcialmente a sentença.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 0037770-33.2014.8.11.0041 - CÓDIGO 911390 - COMARCA DA CAPITAL

APELANTES:
ALTAIR ANTONIO FERREIRA FILHO E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível

interposto por
Altair Antonio Ferreira Filho e Outros
contra
s
entença proferida pelo
Juízo da 5a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Declaratória C
/C Indenizatória de
Danos Materiais

(URV)
,
rejeitou a prescrição e julgou

procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e
/
ou proventos dos autores o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco)

anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Consignou, ainda, que, caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Consignou, ainda, que, a comprovação da condição individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Além disso, os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei no 11.960/2009 (29-6-2009), e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento, além de correção monetária pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei no 11.960/2009 (29-6-2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Fixou, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Altair Antônio Ferreira Filho e Outros
, interpuseram embargos de declaração (Id n. 18015006). O Juízo
a quo
não acolheu os presentes embargos de declaração (Id n. 18015009).

Insurgem-se Altair Antônio Ferreira Filho e Outros contra a r. sentença, suscitando
que a sentença deve ser reformada parcialmente, na parte em que aplicou a tese de que toda e qualquer implantação do regime de subsídio teria posto fim ao direito à diferença da defasagem inflacionária ocorrida na conversão da URV.

Defendendo que, segundo a decisão do STF do RE 561836 de setembro
/
2013, as determinações de que a conversão dos vencimentos em URV deve ser feita segundo os critérios definidos na Lei Federal 8.880
/
94 (com ase nos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, e paga a partir de março de 1994). São inconstitucionais as regras sobre conversão fixadas em lei estadual ou municipal e, por decorrência, o resultado de tais conversões não compensa nem substitui o direito à correta conversão, conforme Lei Federal; as diferenças de URV, por sua natureza, não são absorvidas por reajustes, aumentos, reposições ou quaisquer outros ganhos remuneratórios concedidos por lei estadual posterior, e continuam sendo devidas até que haja a correta recomposição das perdas da URV.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando procedente a ação ante a constatação de dano material pela parte Apelada quando efetuou a conversão da URV, a ser apurada na liquidação a defasagem inflacionária bem como a inexistência da incorporação na reestruturação da carreira a incorporação da defasagem inflacionária.

Não foram apresentadas as contrarrazões, tendo em vista certidão de
ID. No 18015012
, que certificou a intempestividade do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No 18956452).

Esta Relatora determinou a intimação do Apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso de apelação por ele interposto, tendo em vista a certidão de
ID. No 18015012
, no entanto, apesar de intimado, este se manteve inerte, consoante certidão de ID. No
37338994
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020